Tribunal: STF
Processo: ARE 1312911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 8, p. 38):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA JULGADO PROCEDENTE - DIREITO À SAÚDE - DETERMINADO AO ENTE MUNICIPAL QUE FORNECESSE TREZE PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM SETE UNIDADES CADA, MENSALMENTE, PELO PERÍODO DE SEIS MESES - RECHAÇADA A PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, COM INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ACERVO PROBATÓRIO APONTA PARA A INDISPENSABILIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS À AUTORA - AGRAVADA POSSUI ENFERMIDADES QUE DEMOSTRAM A NECESSIDADE DO USO DE FRALDAS E QUE NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR - PRINCIPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. POR UNANIMIDADE.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, pp. 31-32):
     “Outrossim, a ofensa patrocinada pelo acórdão reside da assertiva de ter considerado possível a interferência do Poder Judiciário no exercício das funções do Executivo, em manifesta afronta ao princípio da separação dos Poderes e harmonia entre eles.
      Seguindo o pensamento do imortal escritor Montesquieu ‘quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não há liberdade, pois que se pode esperar que esse monarca ou esse senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente’
    (...)
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário determinar e definir a realização, por parte do Executivo, de medidas de melhoria do esgotamento sanitário sob pena de extrapolar os limites do controle jurisdicional adentrando a seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo e desrespeitar, desse modo, o princípio constitucional da separação dos poderes.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a conformidade do acórdão com a jurisprudência do STF. (eDOC 11, pp. 12/18).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
    Quanto ao mérito, que discute a questão relativa ao fornecimento de fraldas geriátricas pelo município, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 8, pp. 41-43): 
    “Até porque, evidencia-se dos autos que a agravada possui enfermidades que demostram a necessidade do uso de fraldas e que não possui recursos financeiros para custeá-lo, necessitando que o Município garanta seu direito constitucionalmente previsto, nos termos do art. 196 da CF.
     A propósito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade relativa à prestação de serviços de saúde é solidária entre a União, Estados e Municípios:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 1. Possibilidade de o Poder Judiciário determinar políticas públicas. Precedentes. 2. Responsabilidade solidária dos entes federados. Precedentes. 3. Configuração de litisconsórcio passivo necessário afastado na origem. 4. Alegado descumprimento de limite orçamentário previsto em portaria. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 665764 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 03-04-2012 PUBLIC 09-04-2012) (grifou-se) EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento dealto custo. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. Responsabilidade solidária entre União, Estados -membros e Municípios quanto às prestações na área de saúde. Precedentes. Impossibilidade de exame, em recurso extraordinário, de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Acórdão do Tribunal de origem publicado antes de 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à p. 30 (e-STJ Fl.272) Documento recebido eletronicamente da origem sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). Possibilidade de aplicação do art. 543-B do CPC, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 715.423-Q0/RS. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 627411 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012) (grifou-se). 
     A Constituição elevou a saúde à condição de direito fundamental do homem, visando impor ao Estado o dever de garantir o cumprimento desse direito através do estabelecimento de políticas sociais e econômicas que permitam ao cidadão ter acesso ao serviço da saúde. 
    E nesse aspecto, como se pode perceber da leitura do texto constitucional, especialmente dos artigos 196 e 198, já citados, o legislador impôs tal obrigação a todos os entes públicos federados, sem distinção. 
    Assim, diante do dever constitucional do Município de velar pela saúde da paciente, oferecendo-lhe prontas medidas que visem à melhoria de seu quadro clínico, não pode o Poder Público omitir-se, contribuindo para o agravamento do estado de vulnerabilidade apresentado .”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS E DE LUVAS DECARTÁVEIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos aplicáveis à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 936301 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.4.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (ARE 746378 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27.9.2013). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente